Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-45.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-45.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO MOACYR DO NASCIMENTO - CPF: 997.930.911-34 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000432-45.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Ricardo Moacyr Do Nascimento

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR ANOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE O AUTOR RECLAMA DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E CONFIRMA O NÚMERO DA LINHA TELEFÔNICA CONTRATADA, O SEU NOME COMPLETO E OS TRÊS PRIMEIROS NÚMEROS DO SEU CPF. AFIRMA QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO NÃO É SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Se o consumidor alega que não reconhece a voz constante da gravação de áudio carreada aos autos pela Recorrente quando da apresentação da contestação, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, onde supostamente o Autor reclamada que o serviço de internet ainda não foi disponibilizado, bem como diz o seu nome completo, os três primeiros números do seu CPF e ainda confirma o número da linha telefônica contratada, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não,
fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o autor RICARDO MOACYR DO NASCIMENTO a pagar à quantia de R$ 219,23 (duzentos e dezenove reais e vinte e três centavos) à Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A., corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Neste caso, a Reclamada instruiu a sua defesa, com gravação de áudio, em que supostamente o Autor contrata um plano controle no valor de R$ 29,55 mensais, oportunidade em que diz o seu nome completo, o número do seu CPF, data de nascimento e nome da mãe e ainda confirma o numero da linha fixa contratada, qual seja: (66) 99684-5917.

Na peça de impugnação à contestação o Autor reitera que jamais contratou qualquer serviço ou produto junto à Reclamada, bem como insurge contra a gravação de áudio apresentada por essa, sob o argumento de que não se trata da sua voz.

Deste modo, entendo ser necessária à realização de prova pericial, com a finalidade de constatar que voz constante do áudio apresentado pela Recorrente pertence ou não ao Autor, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de oficio,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021